Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705798-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANA LUCIA MARIA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÚMERO 905.357/RR. DISTINGUISHING. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL NÚMERO 5.187/2013. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Debate acerca da implementação da última parcela do reajuste remuneratório escalonado na remuneração de servidores, prevista na Lei Distrital número 5.187/2013, - por se tratar de reajuste remuneratório previsto em Lei Distrital específica, de natureza não orçamentária - diverge da matéria tratada no julgamento do Recurso Extraordinário número 905.357/RR, sobre a qual foi admitida a Repercussão Geral, Tema 864, a versar sobre a revisão geral anual dos servidores públicos estabelecida apenas em Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. A concessão de vantagens ou de aumento de remuneração dos servidores exige, cumulativamente, a dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual (LOA) e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conforme determina o artigo 169, parágrafo 1o, da Constituição Federal. 3. A inobservância dos requisitos constitucionais obsta reajuste remuneratório de servidores, mesmo quando previsto em Lei específica não orçamentária. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 37 e 169, §1o, ambos da Constituição Federal, sob o argumento de que o recorrido não implementou a terceira parcela do reajuste estabelecido na Lei Distrital, por mera liberalidade, em desobediência ao Princípio da Legalidade. Assevera que havia obrigação do Estado de incluir crédito suficiente no orçamento para honrar com as obrigações alimentares dos seus servidores nos anos subsequente, visto a anualidade da lei orçamentária. b) artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, sustentando que possui direito adquirido no que tange à irredutibilidade dos vencimentos concedidos pelas Leis 5.008 e 5.187/2013, uma vez que o benefício já foi pago de forma considerável, restando pendente tão somente a última parcela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não deve prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). No mesmo sentido :RE 1302507 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe11/3/2021. Do mesmo modo, o recurso extraordinário não merece prosseguir, quanto à suposta afronta aos artigos 37 e 169, §1o, ambos da CF, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame do acervo probatório acostado aos autos, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023